Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-55.2023.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000172-55.2023.8.11.0027

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO - CPF: 616.674.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 053.132.101-06 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 034.469.991-91 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAMELA MARTINS DAMACENA - CPF: 047.604.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.

DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UN
Â
NIME”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. CONTRATO COMPROVADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elias de Souza Filho contra sentença que, nos autos de ação de despejo por
inadimplemento contratual cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada pelo Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de arrendamento rural, determinar o despejo do réu, condená-lo ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A parte apelante alega ilegitimidade ativa do espólio, inexistência de contrato válido, ausência de prova suficiente, necessidade de limitação da condenação à área efetivamente ocupada (48 ha) e omissão da sentença quanto ao direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, considerando o estágio do inventário; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida de arrendamento rural entre as partes; (
iii
) determinar se a inadimplência contratual do arrendatário justifica a rescisão contratual e a condenação por aluguéis vencidos e vincendos; (
iv
) apurar se há direito de retenção por benfeitorias ou necessidade de limitação proporcional da condenação à área efetivamente ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio possui legitimidade ativa enquanto persistir a titularidade formal dos bens objeto da sucessão, sendo legítima a atuação da inventariante na defesa do patrimônio hereditário, sobretudo quando o imóvel permanece registrado em nome do falecido.

A existência do contrato de arrendamento foi confirmada por testemunhos e documentos presentes nos autos, suficientes para demonstrar a relação jurídica de arrendamento entre o espólio e o réu.

A inadimplência do arrendatário, demonstrada pelo não pagamento dos aluguéis desde 2015, autoriza a rescisão contratual e a decretação do despejo.

A alegação de nulidade do contrato por divergências no nome do arrendante e na área arrendada não restou comprovada, não sendo suficiente para afastar a validade da contratação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio detém legitimidade ativa para propor ação de despejo enquanto não concluída a transferência formal da propriedade aos herdeiros.

A existência de contrato de arrendamento rural pode ser comprovada por testemunhos e documentos, mesmo que não formalizados por escrito.

O inadimplemento do arrendatário no pagamento dos aluguéis constitui causa legítima para rescisão do contrato e decretação do despejo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra),
arts
. 92 a 96; Lei nº 8.245/1991,
arts
. 9º, I, e 59, § 1º, VIII; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS DE SOUZA FILHO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de despejo de arrendamento rural c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença movida por
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO
, julgou procedente a ação, para

a) declarar a rescisão dos contratos de arrendamento de imóvel rural descrito na exordial;

b) determinar o despejo dos requeridos, com prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de cumprimento coercitivo da ordem;

c) condenar o arrendatário ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a data da efetiva desocupação (entrega de chaves), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, ambos desde o vencimento de cada aluguel/acessório até a data do efetivo pagamento;

d) condenar o requerido ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Espólio, por ter o inventário sido concluído antes do ajuizamento da ação, perdendo a inventariante os poderes de representação.

No mérito, sustenta o não cabimento da ação de despejo, alegando que o imóvel não pertence à apelada, pois o
de cujus
alienou sua parte em 1993, bem como o contrato de arrendamento é nulo por divergências no nome do arrendante, na área arrendada e por ter sido firmado quando o
de cujus
já não era proprietário e porque afirma que a apelada confessou que o contrato se refere a área diversa da ocupada pelo apelante.

Arguiu a ausência de prova da existência do contrato, vez que a única testemunha da apelada foi frágil e contraditória, o depoimento do
informante da apelada é inverossímil e a apelada não poderia se valer de meros informantes, em face do Decreto 59.566/66, porquanto entende que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o contrato.

Subsidiariamente, pleiteia a redução proporcional do valor da condenação, para restringi-la à área ocupada de 48ha.

Afirma que há omissão da sentença quanto ao direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

Requer a extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência da ação por ausência de contrato válido ou, sucessivamente, a limitação da condenação à área ocupada de 48ha e o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 274526924).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURÍCIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR, OAB/MT 7215

V O T
O
(
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Espólio, por ter o inventário sido concluído antes do ajuizamento da ação, perdendo a inventariante os poderes de representação.

Não lhe assiste razão.

A respeito da legitimidade, percebe-se que o fenômeno sucessório, por sua própria natureza, reveste-se de complexidade jurídica no que tange à correta identificação dos sujeitos legitimados a exercer a defesa dos interesses da massa hereditária durante o trâmite do processo de inventário.

Ao
de cujus
sobrevive o espólio, massa constituída pelo conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, representada transitoriamente pela figura do inventariante ou administrador provisório, a quem incumbe a missão de zelar pela preservação do patrimônio até a efetiva transferência aos sucessores, momento em que se encerra a existência autônoma do espólio.

Em essência, o espólio traduz sujeito de direito transitório, cuja legitimidade emerge da necessidade de gestão dos bens hereditários no período entre a abertura da sucessão e a concretização da partilha. Sua existência jurídica é, portanto, limitada pela sentença de sobrepartilha, que promove a imediata transferência do acervo patrimonial aos herdeiros legítimos ou testamentários. Nesse ínterim, contudo, admite-se que o espólio figure em juízo na defesa dos interesses hereditários, vinculando os sucessores aos atos validamente praticados pelo inventariante ou administrador provisório na qualidade de legítimo representante.

Não obstante, uma vez prolatada a sentença de sobrepartilha e operada a efetiva transferência da herança aos sucessores individualizados, esvazia-se a legitimidade do espólio, passando os herdeiros a figurar diretamente na relação jurídica como verdadeiros titulares do patrimônio hereditário.

No caso, não se verifica tal eiva processual. Ao contrário, embora o recurso não traga elementos suficientes para aferir o estágio do inventário, a sentença hostilizada partiu da premissa fática de que o imóvel objeto da lide permanecia registrado em nome do falecido, legitimando, por
corolário lógico, a atuação da inventariante Sra. Irma Luiza como representante do espólio na qualidade de legítima herdeira meeira.

Ademais, ainda que se considerasse encerrado o inventário, inexiste óbice à atuação da viúva em nome próprio, na condição de coproprietária detentora de direito real sobre o bem imóvel por força do regime de bens aplicável.

Assim, rebatidos os fundamentos invocados pelo recorrente, conclui-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, mantendo-se íntegra a decisão hostilizada neste ponto.

Ante o exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa e determino o prosseguimento do julgamento no mérito do recurso de apelação.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, ajuizada pelo Espólio de Antônio Carlos Machado Araújo em face de Elias Souza Filho, sob a alegação de que este era arrendatário de uma área rural de 719 hectares e deixou de pagar os aluguéis desde 2015.

Após instrução probatória, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato de arrendamento, determinando o despejo do réu e condenando-o ao pagamento dos aluguéis inadimplidos desde fevereiro de 2018 até a efetiva desocupação do imóvel.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, impugnando a existência e validade do contrato de arrendamento, bem como
postulando a redução proporcional do valor da condenação e o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

A controvérsia está em saber acerca da existência e validade do contrato de arrendamento que embasou a procedência dos pedidos autorais na origem, bem como saber se adequada a aplicação da regra de proporcionalidade na fixação do valor da condenação e à apreciação do direito de retenção por benfeitorias alegadamente realizadas pelo réu no imóvel rural.

Sabe-se que o contrato de arrendamento rural consiste em negócio jurídico bilateral e oneroso pelo qual uma das partes (arrendador) se obriga a ceder à outra (arrendatário) o uso temporário e remunerado de imóvel destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial. Trata-se de modalidade especial de locação tipificada nos artigos 92 a 96 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), que assim dispõe:

"Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial
e extrativa, nos termos desta Lei. (...)

§ 6º O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei".

Assim, depreende-se que o inadimplemento das obrigações pelo arrendatário, mormente o não pagamento dos aluguéis, configura hipótese autorizadora da resolução antecipada do contrato por iniciativa do arrendador. Essa solução decorre da aplicação analógica dos permissivos legais previstos nos artigos 9º, I e 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria solidificou o entendimento de que, em sendo o arrendamento rural um negócio jurídico de locação
sui generis
, sujeita-se aos mesmos princípios contratuais gerais regentes das demais modalidades locatícias, tais como a possibilidade de resolução por inadimplemento do devedor.

Portanto, diante da natureza jurídica do arrendamento rural, das normas aplicáveis por analogia e dos sólidos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apontados, tem-se que o inadimplemento locatício configura inequívoca causa de resolução contratual legítima.

No caso, restou cabalmente comprovada a inadimplência do locatário recorrente no pagamento dos aluguéis devidos ao espólio locador, tal como bem delineado na sentença combatida.

Ademais, compreende-se que as teses defensivas deduzidas nas razões recursais não logram desconstituir os fatos incontroversos, consubstanciando mera insatisfação com o provimento jurisdicional desfavorável.

Isso porque o contrato de arrendamento rural acostado aos autos (Id. 274525409) estabelecia o pagamento de R$ 1.000,00 por mês para os primeiros três anos e R$ 1.500,00 por mês para os últimos dois anos, a título de aluguel.

E, do exame do conjunto probatório, verifica-se que o último pagamento efetuado foi realizado em dezembro em 2015 (Id. 274525410 - Pág. 2 e seguintes) e em 03/08/2022 fora efetuado o depósito judicial no valor de R$10.000,00 (Id. 274525413), de forma parcial, considerados os valores do arrendo e o período até então

Aqui, insta salientar que os depoimentos colhidos em audiência corroboram essas provas apresentadas pelo autor, tanto acerca da existência do contrato de arrendamento, quanto a respeito da ausência dos pagamentos, conforme se extrai da r. sentença recorrida (Id. 274526909):

“(...) Em audiência de instrução e julgamento, o informante GILBERTO MACHADO ARAÚJO, sobrinho do de cujus Antônio Carlos, testemunhou que o requerido costumava pagar os aluguéis com atraso:

“(....)
Antonio
Carlos Machado Araújo e Irma Machado
Araujo
. (...) Tenho (...) Pedra, areia, comercial (...) contrato de arrendamento. Ele pagava no mês, muitas vezes ele pagava até o mercado, quando ele
tava
com dificuldade e sempre ia fazer seus acertos. Tinha dificuldade. 1997? Não, teve outro na área, teve seu Antônio, que é prefeito de uma cidadezinha que faleceu há pouco tempo no Pantanal. (...) Acredito que ficou um ano, um ano e pouco lá e depois o Sr. Elias veio, e aí foi quando foi firmado esse contrato em 1997. (...) Que eu saiba não, o Sr. Elias tinha certas dificuldades. (...) Ele atrasou muito, chegou a uma época que minha tia estava no hospital, encontrei ele lá, no Sicredi, ele me passou um cheque para pagar o aluguel, porque ele não estava pagando, que não tinha condições, estava atrasado, se ele conseguisse vender pedra, ele ia aumentar. Minha tia estava no hospital, ele me deu um cheque de dez mil, que eu depositei na conta dela, até no cheque tem lá, “referente aluguel”.”

(...)

Em depoimento, DANILO RIBEIRO DOS SANTOS, funcionário do de cujus na época dos fatos, também afirmou que o requerido era o arrendatário da referida área:

“O proprietário das terras era o Antônio Carlos Costa de Araújo. Hoje ele faleceu, agora é a esposa dele, não é? Até ao meu conhecimento técnico para isso. (...) Ele sempre foi arrendatário, não é? O período de 1999 a 2002. (...) Eu mexia com gado (...). O pagamento ali seria o seguinte, eu não sei dizer bem o valor porque
ele pagava muito picado, sabe? Talvez lhe
pagava
tanto, depois o Sr. Antônio, muitas vezes tinha que ir lá receber o restante. (...) Já cheguei a ir. (...) Sim, sempre arrendatário. (...) 99. (...) Não senhor. (...) Tinha, antes ele entrou e saiu uns 2 anos, aí veio uma turma de fora, entrou ali dentro, a turma. Depois eu não sei o que aconteceu, que foram embora e Sr. Elias entrou novamente. (...)
Tava
. (...) O período bem certinho não, porque ele entrou uma vez e saiu né,
ai
ele voltou depois. (...)”

O requerido, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos moldes do art. 373, II do CPC, porquanto não produziu quaisquer provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Assim, acompanhando o entendimento lançado pelo magistrado sentenciante, entendo que é caso de negar provimento ao presente recurso de apelação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025